Tribunal: STF
Processo: HC 49340
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-08
Data de publicação: 1972-02-08

Ementa:
PERICIA REALIZADA POR UM SÓ PERITO. NULIDADE.
SÚMULA 361. NÃO VALE O ARGUMENTO DE QUE A MATERIALIDADE DO DELITO
FICOU ATESTADA PELA PROVA DOS AUTOS, POIS, TRATANDO-SE DE LESÃO
CORPORAL GRAVE, A VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE A CONFIGURAM
DEPENDERIA DE PERICIA VALIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.